Tribunal: TCU
Processo: 016.734/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6620/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.734/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cristiane dos Santos (XXX.138.297-XX); Dulce Marques de Miranda (XXX.061.747-XX); Edna de Andrade dos Santos (XXX.331.697-XX); Eli Klen (XXX.362.871-XX); Selma Terezinha Jandre Gama (XXX.691.587-XX); Sheila da Silva Guimaraes (XXX.189.507-XX); Silvia Helena Jandre (XXX.999.087-XX); Sonia Maria Jandre dos Reis (XXX.800.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.